Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-69.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002323-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (APELADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP - CNPJ: 05.327.402/0001-19 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE PRESCRITO - VIABILIDADE - DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE - DESNECESSIDADE - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.

2. Deixou a ré e apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não tendo se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
S PACOLA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA EPP,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Locupletamento Ilícito” n.º
1002323-69.2019.8.11.0015,
movida em seu desfavor por
LUCIANI PRANTE CHIARELLO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 22.916,00 (vinte e dois mil e novecentos e dezesseis reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão do título (17/11/2016), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada (20/12/2016); bem como de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão do título (09/11/2016), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada (13/12/2016); e condenando ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo a respeito de suposto descumprimento contratual por parte da apelada, que deixou de entregar os produtos por ela comercializados.

Pondera sobre o Princípio da Exceção do Contrato não Cumprido, aduzindo que “
antes da parte apelada postular o cumprimento do contrato pela apelante, deveria aquela ter cumprido a sua obrigação
”, encontrando-se aquela impedida de exigir o pagamento, sendo as cártulas de cheques inexigíveis.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, refuta o aludido pelo apelante, aduzindo que “
na ação de locupletamento ilícito, os princípios do direito cambiário são preservados, o que dispensa a discussão a respeito da origem da dívida
”, bem como que “
pelo princípio da literalidade só tem validade para o direito cambiário aquilo que está literalmente escrito no título de crédito
”.

Expõe ainda que deveria a apelante provar a existência da relação negocial alegada, ônus da qual na se desincumbiu, não trazendo aos autos qualquer prova capaz de corroborar com suas alegações, não existindo nos autos qualquer indício capaz de afastar a veracidade do título, pugnando seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Locupletamento Ilícito” n.º 1002323-69.2019.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 22.916,00 (vinte e dois mil e novecentos e dezesseis reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão do título (17/11/2016), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada (20/12/2016); bem como de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão do título (09/11/2016), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada (13/12/2016); e condenando ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser credora da ora apelante da importância líquida, certa e exigível referente aos cheques nº 000811 e 000821, Ag.8101, Conta Corrente nº 92297-8, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados - Sicredi Celeiro do MT, cujos valores são R$ 22.916,00 (vinte e dois mil e novecentos e dezesseis reais) e R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) respectivamente, os quais foram devolvidos pela alínea 21.

Menciona ainda que, por restarem inexitosas as tentativas de recebimento extrajudicial do débito, não restou alternativa senão ingressar com a presente demanda para ver satisfeito o seu direito.

Em sede de Contestação, a apelante alega que as cártulas de cheque nº 000811 e 000821, emitidas em 17 de novembro de 2016 e 09 de novembro de 2016, respectivamente, serviram como pagamento pela aquisição de milho em grãos, produtos que não foram entregues pela apelada, suscitando acerca do Princípio da Exceção do Contrato Não Cumprido.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
exarou que “
tratando-se de ação fundada em cheque, não é necessária a discussão da origem e histórico do crédito para a propositura da ação de locupletamento ilícito, bastando que o requerente postule a condenação do devedor ao pagamento do título, sob o fundamento de que houve enriquecimento ilícito do devedor
” e, por ter a parte autora se de seu ônus probatório, mediante a apresentação dos cheques emitidos pela parte requerida, julgou procedentes os pedidos autorais.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, a ação de locupletamento ilícito, proposta com base em cheques prescritos, independe da comprovação da
causa debendi
, considerando que a pretensão autoral se sustenta na prova documental consistente no título original, hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2.
Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente
. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal. [...] 5. Recurso especial provido. (REsp 926.312/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011)

Ademais, insta mencionar que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022